Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-59.2009.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Honorários da sucumbência – Recurso da parte vencedora, no tocante ao valor dos honorários – Vigência do CPC/1973 – Afastamento da preliminar de deserção, arguida nas contrarrazões – Apelantes beneficiários da gratuidade da justiça – Valor dos honorários arbitrado na sentença não remunera condignamente o trabalho do causídico – Majoração cabível – Valor fixado nos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Honorários da sucumbência – Recurso da parte vencedora, no tocante ao valor dos honorários – Vigência do CPC/1973 – Afastamento da preliminar de deserção, arguida nas contrarrazões – Apelantes beneficiários da gratuidade da justiça – Valor dos honorários arbitrado na sentença não remunera condignamente o trabalho do causídico – Majoração cabível – Valor fixado nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000005-59.2009.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que são apelantes
DELMIRA MARIA CARDOSO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO
CARDOSO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ MANOEL CARDOSO
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000005-59.2009.8.26.0696 -Voto no 22013
2
VOTO No:
22013
APELAÇÃO:
0000005-59.2009.8.26.0696 (PROCESSO FÍSICO)
COMARCA:
FERNANDÓPOLIS VARA ÚNICA
APTE.:
DELMIRA MARIA CARDOSO GONÇALVES (Justiça gratuita)
APDO.:
BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO DE COBRANÇA Honorários da sucumbência Recurso da
parte vencedora, no tocante ao valor dos honorários Vigência do
CPC/1973 Afastamento da preliminar de deserção, arguida nas
contrarrazões Apelantes beneficiários da gratuidade da justiça
Valor dos honorários arbitrado na sentença não remunera
condignamente o trabalho do causídico Majoração cabível Valor
fixado nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73
RECURSO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 163/167, complementada a fls. 183, cujo
relatório é adotado, julgou procedente ação de cobrança. Condenando o réu ao pagamento
da quantia de R$ 49,18 em favor dos autores, com acréscimos legais. Pela sucumbência,
condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono dos autores, arbitrados em R$ 300,00.
Apelam os autores, a fls. 187/190, requerendo a reforma da sentença
somente no tocante ao valor dos honorários da sucumbência, que reputam ínfimo.
Sustentam que a verba honorária fixada não espelha a dedicação profissional da patrona
dos autores, devendo ser aplicado o disposto no art. 20, § 4o, do CPC/1973, vigente à
época, para o fim de majorar os honorários da sucumbência para a quantia de R$ 1.000,00
(um mil reais).
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a parte beneficiária da
gratuidade da justiça, respondido a fls. 195/199.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Não prospera a preliminar de deserção, arguida nas contrarrazões.
Com efeito, os autores são beneficiários da justiça gratuita e o
recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000005-59.2009.8.26.0696 -Voto no 22013
3
exigia que o advogado demonstrasse o direito à gratuidade nos recursos que versassem
exclusivamente sobre o valor dos honorários.
Ademais, quanto à verba honorária, há legitimidade concorrente
entre a parte e o advogado, nos termos da Súmula 306 do STJ, que vigorava na época do
CPC/1973, in verbis:
STJ, Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados
quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do
advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.
No mesmo sentido, a jurisprudência da época:
DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. Recurso interposto que
discute a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Deserção
decretada. Legitimidade concorrente entre a parte e o advogado (art. 23 da
Lei no 8.906 e Súmula no 306). Dispensa do recolhimento de preparo.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2046475-58.2015.8.26.0000, Comarca de Bauru,
Relator FERNANDO SASTRE REDONDO, j. 23.04.2015).
No mérito, comporta reforma a sentença, para o fim de majorar os
honorários da sucumbência arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais).
O módico valor fixado não remunera condignamente o trabalho da
patrona dos apelantes.
Nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, nas causas de pequeno
valor, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Desse modo, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, o grau de zelo do profissional e o lugar da
prestação do serviço, os honorários devidos à patrona dos autores ficam majorados para R$
1.000,00 (um mil reais).
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator